Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-79.2019.8.11.0049
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-79.2019.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO BERNACCHI - CPF: 195.057.688-42 (EMBARGANTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), ADILSON ROBERTO DE ANDRADE - CPF: 423.782.571-04 (EMBARGANTE), DORCELINA TEODORA DE FARIA - CPF: 198.034.781-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DO DEVEDOR – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA

– PREQUESTIONAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
Luiz Gustavo Bernacchi
,
Adilson Roberto de Andrade
e por
Dorcelina Teodora de Faria
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível, interposto em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu
.

Neste momento, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, porque deixou de fazer menção expressa aos artigos 130 e 740, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, relacionados ao enfrentamento da preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta a necessidade de realização de prova pericial, a fim de verificar a existência de cláusulas abusivas e seus reflexos sobre o montante geral do débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, porque deixou de fazer menção expressa aos artigos 130 e 740, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Contudo, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, e/ou fazer expressa alusão aos artigos citados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Nessa perspectiva, por ocasião da análise da preliminar de cerceamento de defesa, ficou consignado que compete ao
Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, tratando-se, a hipótese, de embargos do devedor fundados em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem a realização de perícia contábil, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelo embargantes, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento do processo.

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021